Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703773-74.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (ID 64920341). Em suas razões, alega que: 1) é cabível o benefício da gratuidade de justiça; 2) houve descumprimento contratual por parte da instituição financeira justamente por não aplicar a taxa SELIC ao contrato; 3) o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é excessivo; 4) diante da complexidade moderada da causa e da natureza da demanda, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 5% (ID 64920343). Requer a concessão de gratuidade de justiça e a reforma da sentença, nos termos apresentados nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 64920345). Apelante apresenta documentos para comprovação de sua alegada hipossuficiência (ID 66344451). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Na origem, a empresa apelante recolheu as custas iniciais (ID 178037435). Tal conduta, em regra, afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica e é considerada incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, por preclusão lógica. A empresa alega que encerrou suas atividades comerciais em abril de 2024 e não possui receitas operacionais ou qualquer movimentação econômica desde então. Todavia, a apuração do simples nacional apresentada indica que as atividades não foram integralmente encerradas. A receita bruta acumulada nos doze meses anteriores é de R$ 457.476,60 e no ano-calendário corrente é de R$ 224.296,60 (ID 66344454). Além disso, foi auferida receita operacional nos meses seguintes ao alegado encerramento da atividade empresarial. Não há elementos suficientes que indiquem impossibilidade de arcar com as custas processuais. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator